Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-76.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Para instruir pedido de falência/insolvência civil, é necessária a apresentação de certidão que demonstre a tríplice omissão do devedor: ausência de pagamento; depósito ou indicação de bens da penhora (Lei no 11.101/2002 - Lei de Falências, art. 94, II, § 4o).
2. Para o deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, é necessário que se conclua pela omissão do devedor, a quem deve ser dada a oportunidade de quitar o débito, mediante prévia intimação, bem como tenha havido tentativas de localizar o devedor para satisfazer a dívida. A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento dos elementos juntados pelo credor como prova da tríplice omissão. Precedente.
3. Nos casos em que houver suspeita de que a massa falida não possui bens suficientes para arcar com a remuneração do administrador judicial, admite-se exigir do credor que pede a decretação da falência a antecipação do referido valor, por meio de caução prestada nos autos.
4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.